Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. EFEITOS DA REVELIA. ART. 345 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de resolução de contrato de compra e venda de veículo automotor e de busca e apreensão do bem.

2. A revelia, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da valoração judicial o dever de conformação do contexto fático às normas aplicáveis.

3. Embora instado, o autor pleiteou o julgamento antecipado da lide, sem apresentar, contudo, mínima prova da existência do negócio jurídico de compra e venda de veículo ou da assunção da dívida de financiamento. E, na hipótese, o contrato exige forma escrita, conforme art. 481 do Código Civil c/c arts. 123 e 124 da Lei n. 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não se aplicam os pretendidos efeitos da revelia, conforme a expressa disposição dos incisos III e IV do art. 345 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.